Tribunal: STF
Processo: HC 156749
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-08-31
Data de publicação: 2018-08-31

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ.



    1. A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux).



    2. A aferição de eventual demora na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). No caso, as instâncias de origem justificaram o prolongamento da marcha processual na quantidade de réus com procuradores distintos e na necessidade de expedição de cartas precatórias, o que impossibilita a imediata expedição do alvará de soltura. 



    3. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que “o princípio da identidade física do juiz, introduzido no Processo Penal pela Lei 11.719/1908 (art. 399, § 2º, do CPP), não é absoluto e não impede a realização do interrogatório do réu por meio de carta precatória” (HC 123.873, Rel. Min. Luiz Fux).



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.